Tribunal: TJSP
Processo: 1017072-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré e recurso adesivo da autora.

Ré que pretende o afastamento do ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade. Autora que, por sua vez, requer a imposição do ônus sucumbencial exclusivamente à ré, diante da ínfima sucumbência experimentada.

A ré deve responder por ônus sucumbenciais (no caso, reciproca e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré e recurso adesivo da autora.

Ré que pretende o afastamento do ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade. Autora que, por sua vez, requer a imposição do ônus sucumbencial exclusivamente à ré, diante da ínfima sucumbência experimentada.

A ré deve responder por ônus sucumbenciais (no caso, reciproca e adequadamente distribuídos), porque argüiu sua ilegitimidade e pugnou pela improcedência do pedido.
A autora, por outro lado, teve sua pretensão parcialmente acolhida e a parte que decaiu do pedido não foi ínfima.

Recursos não providos.